Tribunal: STF
Processo: HC 206209
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus (eDOC.03) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVA PROGRESSÃO. DIA EM QUE O ÚLTIMO REQUISITO (OBJETIVO OU SUBJETIVO) ESTIVER PREENCHIDO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a fixação da data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do direito. 2. Agravo regimental desprovido.”
    Busca-se, em síntese, “a concessão da ordem para que seja definitivamente concedida ao Paciente considerando como data-base para progressão ao regime aberto a data em que o Paciente preencheu o requisito objetivo para o regime intermediário.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso concreto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, o entendimento adotado no ato coator converge com a jurisprudência desta Suprema Corte; assim não há ilegalidade a ser reparável na estrita via.
    Efetivamente, firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174654, Relatoria Ministra Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 188.804, Rel. Ministro Alexandre de Moraes e HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 09 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente